Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-91.2014.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000074-91.2014.8.11.0063
Recorrente: Município de Cuiabá
Recorrido: MPE-MT (Representando a menor Ludymila Vitoria Figueiredo Nolasco)
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 70018961) interposto pelo Município de Cuiabá, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 60777956):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 1° PREMILINAR – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO EM DOBRO - REJEITADA - RECURSO TEMPESTIVO – 2° PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO – DEVIDO PROESSO LEGAL RESPEITADO – ART. 277 DO CPC - REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/TERAPIA POR EQUOTERAPIA/FONOAUDIOLOGIA/FISIOTERAPIA – DEMAIS TRATAMENTOS QUE SE FIZEREM RELEVANTES - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data da intimação da decisão. 15 (quinze) dias úteis. Ente Municipal tem prazo em dobro para todas manifestações processuais. Inequívoca, a tempestividade do presente recurso de apelação.
Houve a citação válida do Secretário Municipal de Saúde, além disso, verificou-se nos autos diversas manifestações do ente municipal.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da criança no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas, por médico responsável”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0000074-91.2014.8.11.0063, Relator: Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 1o/10/2019).
Opostos embargos de declaração (id 20137482), estes foram rejeitados no acórdão id 62951467.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação, proposta pelo Município de Cuiabá, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0000074- 91.2014.8.11.0063, ajuizada em 15/01/2014 por L. V. F. N., hoje com 09 anos de idade, e possui atraso global do DNPM, assistida pelo Ministério Público e confirmou a antecipação de tutela concedida onde condenou os requeridos a disponibilizarem 150 (cento e cinquenta) unidades de fraudas Pampers tamanho G infantil, por mês, e realizarem cirurgia para correção do tendão de Aquiles e ainda, fornecerem a prótese em favor da criança, enquanto persistir a necessidade.
O recorrente alega violação aos artigos 183, § 1o, e 269, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a intimação dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público serão realizadas perante o órgão da Advocacia Pública responsável pela sua representação judicial”.
Argumenta que “a ineficácia gerada pela decretação de uma nulidade incide sobre os demais atos processuais subsequentes, portanto, verificado a existência de vício do ato, não somente este perde seus efeitos, mas também o perderão todos os atos subsequentes que dele forem dependentes”.
Suscita contrariedade aos artigos 141 e 492 do CPC, porquanto “além de ter a parte autora formulado pedido genérico em sua pretensão ao requerer ‘em fornecer a criança LUDYMILA VITORIA FIGUEIREDO NOLASCO aos necessários tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde no momento’, percebe-se que o juízo de piso deferiu pedidos alheios aos pedidos inicias da recorrida, decidindo além dos pedidos postos”.
Assevera que “ao condenar o município de Cuiabá ao bloqueio de valores referente ao fornecimento de prótese e cirurgia, tem -se que o juízo a quo não seguiu os preceitos processuais, indo em desconformidade ao ordenamento”.
Recurso tempestivo (id 70062967).
Contrarrazões no id 71841468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 183, § 1o, e 269, § 3o, a parte recorrente alega que “a intimação dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público serão realizadas perante o órgão da Advocacia Pública responsável pela sua representação judicial”.
Argumenta, ainda, que “a ineficácia gerada pela decretação de uma nulidade incide sobre os demais atos processuais subsequentes, portanto, verificado a existência de vício do ato, não somente este perde seus efeitos, mas também o perderão todos os atos subsequentes que dele forem dependentes”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) com referência a nulidade de citação arguida no recurso em exame, razão não lhe assiste, visto que, a devida citação pessoal ao Secretário Municipal de Saúde, o sr. WERLEY SILVA PERES, foi realizada, ID. 8058332. Além do que, na hipótese de não observância ao artigo 183, §1°, do CPC, não houve prejuízos as partes, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada, nos termos do artigo 277 do CPC, considerando as numerosas manifestações do Ente Municipal nos autos”. (id 18168492 - p. 3)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de prejuízo em virtude da participação do Município em todos os atos processuais subsequentes.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro lado, o entendimento adotado no aresto impugnado está em consonância com o posicionamento do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141 e 492, do CPC, está amparada na assertiva de que “além de ter a parte autora formulado pedido genérico em sua pretensão ao requerer ‘em fornecer a criança LUDYMILA VITORIA FIGUEIREDO NOLASCO aos necessários tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde no momento’, percebe-se que o juízo de piso deferiu pedidos alheios aos pedidos inicias da recorrida, decidindo além dos pedidos postos”.
Assevera que “ao condenar o município de Cuiabá ao bloqueio de valores referente ao fornecimento de prótese e cirurgia, tem-se que o juízo a quo não seguiu os preceitos processuais, indo em desconformidade ao ordenamento”.
No entanto, a Câmara julgadora concluiu não ter havido julgamento extra petita, porquanto “a sentença em analise fora no mesmo sentido do pedido feito na exordial, correspondendo aos tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento de saúde da menor, viabilizando lhe uma vida digna, e naquele momento, a necessidade era de fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de fraudas Pampers tamanho G infantil, terapia por equoterapia, acompanhamento com especialista em fonoaudiologia e tratamento de fisioterapia”. (id 18168492 - p. 8)
Consignou-se, ainda que, “no andamento do processo surgiu a necessidade de realização de cirurgia para correção de pé torto teratológico (pé esquerdo) comprovada por meio de laudo médico (ID 8058344), e depois a solicitação de uso de Órtese curta em polipropileno (ID 8058495), ressalvando que esta deverá ser trocada por volta de 06 (seis) em 06 (seis) meses, de acordo com o crescimento da criança, ambos deferidos em regime de urgência pelo Juízo de primeiro grau”. (id 18168492 - p. 8)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca à alegação de necessidade de prestação de contas nos próprios autos, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.